Tribunal: STF
Processo: ARE 820937
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 20, § 4º, DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.